Tribunal: TJSP
Processo: 1022457-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Valor da causa bem fixado - Desistência – Relação de consumo – Manutenção do percentual de retenção em 20% dos valores pagos – Porcentagem que deve ser proporcionalmente inversa ao montante dos valores pagos, sobre os quais incidirão, de maneira a atenuar os prejuízos da vendedora – Impossibilidade de retenção dos valores cobrados a título de arras

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Valor da causa bem fixado - Desistência – Relação de consumo – Manutenção do percentual de retenção em 20% dos valores pagos – Porcentagem que deve ser proporcionalmente inversa ao montante dos valores pagos, sobre os quais incidirão, de maneira a atenuar os prejuízos da vendedora – Impossibilidade de retenção dos valores cobrados a título de arras confirmatórias – Impossibilidade de indenização pela fruição do bem, pela não comprovação da imissão efetiva da posse – Sucumbência mínima da autora – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC - Recurso desprovido.